Tribunal: TJES
Processo: 5025004-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025004-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA RIBEIRO PINTO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE ARREPENDIMENTO DE COMPRA EM LOJA FÍSICA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CONSUMIDOR ADQUIRIU UM COMPUTADOR NO VALOR TOTAL DE R$2.849,94 , DIVIDIDO EM 06 PARCELAS DE R$474,99. RELATA QUE FEZ A COMPRA POR TELEFONE E A RETIRADA E O PAGAMENTO NA LOJA, SENDO QUE AO CHEGAR EM CASA PARA INSTALAR O COMPUTADOR, VERIFICOU QUE SE TRATAVA DE UM MATERIAL MUITO FRÁGIL, SEM QUALQUER ETIQUETA DA MARCA PRETENDIDA E ENTÃO NÃO INSTALOU O COMPUTADOR E MUITO MENOS LIGOU O MESMO JÁ PENSANDO EM TROCÁ-LO. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, A PARTE AUTORA AO RETORNAR À LOJA TEVE O PEDIDO DE TROCA OU DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO NEGADOS E TAMBÉM NÃO RECEBEU A NOTA FISCAL, RAZÃO PELA QUAL REQUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR AO CONSUMIDOR O VALOR TOTAL DE R$2.849,94, DIVIDIDO EM 06 PARCELAS DE R$474,99; DEVENDO A PARTE AUTORA PROCEDER COM A ENTREGA DO PRODUTO À REQUERIDA, EM SUA SEDE OU A PARTE REQUERIDA RECOLHER O PRODUTO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, DEVENDO AS PARTES EM COMUM ACORDO ESCOLHEREM A MELHOR DATA PARA O PROCEDIMENTO DE RETIRADA/ENTREGA; JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OS PEDIDOS AUTORAIS EM FACE DA REQUERIDA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A DESISTÊNCIA DA COMPRA NO DIA SEGUINTE NÃO TROUXE PREJUÍZO PARA A PARTE RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE AUTORA SEQUER INSTALOU O COMPUTADOR.
PARTE AUTORA NÃO RECEBEU A COMPETENTE NOTA FISCAL DO PRODUTO NO ATO DA FINALIZAÇÃO DA COMPRA.
ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PISO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
NÃO OBSTANTE A OBRIGAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA EM RESPONDER PELO VÍCIO DO PRODUTO, SE OCORRESSE, EM DECORRÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL, ENTENDO QUE A AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL DIFICULTA A EXECUÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO, BEM COMO FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E O ART. 6º, III, DO CDC. PORTANTO, ENTENDO, COM FULCRO NO ART. 6º DA LEI Nº. 9099/95, QUE A DECISÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME PARA O CASO E QUE ATENDE OS FINS SOCIAIS DA LEI E EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM, É RESCINDIR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE AS PARTES, DEVENDO A PARTE AUTORA DEVOLVER O PRODUTO EM PERFEITO ESTADO (COMO ALEGOU NA INICIAL QUE SEQUER UTILIZOU), BEM COMO A PRIMEIRA REQUERIDA PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.